Tribunal: STF
Processo: Rcl 93061
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por TIM S.A., em face da decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1000470-09.2023.5.02.0719, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 
 
O reclamante narra que, nos autos de origem, “o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo de emprego com a TIM CELULAR S.A. (atual TIM S.A.), embora a prestação de serviços tivesse sido formalizada por contrato civil firmado entre a empresa e a pessoa jurídica constituída pelo próprio beneficiário” (fl. 6, e-doc. 1). 

Reconheceu-se, em sentença, o vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário, conforme os trechos a seguir (fls. 101 a 115, e-doc. 12): 
 
“DO CONTRATO DE TRABALHO / DA RESCISÃO CONTRATUAL 
(...)
A diferença essencial entre o trabalho autônomo e a relação de emprego reside na contraposição da autonomia à subordinação, atributos estes que se manifestam sobre o modo de prestação de serviços, e não sobre a pessoa do trabalhador. A análise dos depoimentos acima transcritos revela que a relação jurídica material mantida pelas partes não era tipicamente autônoma, como alegado em defesa, pois a ré contratou o autor em atenção à sua pessoa para prestar serviços inseridos em sua atividade-fim (venda de serviços e produtos de telefonia móvel e fixa para área corporativa), de forma onerosa e subordinada aos supervisores da empresa, que mantinham ingerência no modo de prestação de serviços, não tendo o trabalhador liberdade de exercê-lo como bem lhe aprouvesse.  
Além disso, percebe-se que a contratação de empregados de forma irregular foi uma conduta rotineira na empresa. A testemunha da ré deixou claro que não havia vendedores registrados na empresa. Ante o exposto, ficou evidente que a contratação através de pessoa jurídica objetivou subtrair direitos trabalhistas ao autor, em ofensa à legislação vigente e aos fundamentos constitucionais, como os do valor social do trabalho e da dignidade humana (arts. 1º, III e IV, da CF). Desse modo, considerando que não há controvérsia substancial sobre o período contratual, declara-se o vínculo de emprego entre autor e ré, de 1º/12/2013 a 18/10/2021. Reconhece-se o exercício da função de vendedor pelo autor ao longo do pacto laboral, por não haver discussão a respeito.
(...)
Ante o exposto, nos autos da ação trabalhista ajuizada por ANTÔNIO ROBERTO GETÚLIO DE BARROS em face de TIM CELULAR S.A., decide-se (...) julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos arrolados na exordial, para declarar o vínculo de emprego entre autor e ré, de 1º/12/2013 a 18/10 /2021; reconhecer o exercício da função de vendedor pelo autor, ao longo do pacto laboral; reconhecer a condição de comissionista puro do autor; reconhecer como base de cálculo das verbas concedidas por esta sentença os valores equivalentes às médias das comissões auferidas anualmente pelo trabalhador, conforme notas fiscais juntadas às fls.pdf 108/237 (id ad6605b, 464d092, 3f56531, 7fc0627); reconhecer a dispensa sem justa causa em 18/10/2021; reconhecer a incidência das normas contidas nas convenções coletivas de trabalho às fls.pdf 238/327 sobre o contrato de trabalho; e condenar a ré a pagar ao autor os seguintes títulos: (...)”
 
Em face da sentença, o reclamante manejou recurso ordinário, o qual não foi conhecido, diante de irregularidade de representação processual (fls. 318 a 321, e-doc. 13):

“Recurso ordinário interposto pela TIM S.A (ID c8d6051) tempestivo, ante a intimação da sentença em 20/02/2024 (ID 933f852), ciência em 22/02/2024, recurso interposto tempestivamente em 05/03/2024 (ID c8d6051), nos termos dos artigos 775 e 895, inciso I da CLT. 
Preparo por apólice de seguro-garantia (ID 2902b12) na forma do artigo 899, §§ 1º, 4º e 11º da CLT, e ainda com observância ao artigo 1º, alínea "a" do ATO SEGJUD.GP Nº 414, de 12 de julho de 2023. 
Não conheço do recurso, posto que subscrito por advogado sem poderes de representação.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 8 a 10, e-doc. 14).  
 
Na sequência, o reclamante interpôs recurso de revista e afirma que, na ocasião, “não se limitou a renovar questões estritamente processuais. Em tópico preliminar específico, requereu expressamente a incidência do Tema 1.389 e o sobrestamento imediato do feito, em razão da aderência da controvérsia à discussão constitucional instaurada no ARE 1.532.603” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Na ocasião, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou o sobrestamento do feito, com base nos seguintes fundamentos (fls. 77 a 79, e-doc. 14):
 
“(...)
Portanto, em estrito cumprimento à determinação, imperioso o sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente, houver discussão sobre: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 3) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
(...)
Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista à luz do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata do empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 
E, não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes. 
Como corolário lógico, não abarca situações em que, não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos autos, na sua necessária valoração e subsunção aos requisitos do liame empregatício. 
Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF, abarcando casos de trabalhadores hipersuficientes (art. 444, parágrafo único, da CLT) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente. 
Contudo, em virtude do posicionamento do E. STF, inclusive cassando decisão deste Vice-Presidente Judicial (exemplificativamente, Reclamação Constitucional 79.861 São Paulo), ressalvo entendimento pessoal e passo a determinar a suspensão dos feitos, incondicionalmente.”

Opostos embargos de declaração pelo beneficiário, estes foram acolhidos pela Vice-Presidência do TRT da 2ª Região, tornando sem efeito a decisão supracitada e, por conseguinte, negou-se seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante (fls. 85 a 88, e-doc. 14 - grifos nosso): 
 
“(...)
De fato, houve equívoco no sobrestamento do processo, pois, diversamente do que consta na decisão de id b53ad09 o recurso de revista da reclamada trata da negativa de prestação jurisdicional e aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, torno sem efeito a decisão de id b53ad09 e passo à análise do recurso de revista de id 7a0179e.
Id 7a0179e A recorrente levanta a necessidade de suspensão dos autos em virtude do Tema 1.389 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da competência e da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial, bem como da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade). 
Nada a deferir uma vez que o tema não foi tratado pelos acórdãos proferidos pela Turma.
(...)
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
1.1  DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / ATOS PROCESSUAIS (8893) / NULIDADE (8919) / NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
Não há que se cogitar de processamento do apelo pela arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão recorrida examinou toda a matéria posta no recurso. 
Com efeito, a fundamentação exposta no v. acórdão é suficiente para a comprovação da devida apreciação de todas as questões levantadas, tendo sido esgotados todos os aspectos basilares da controvérsia apontada no apelo. 
A completa prestação jurisdicional caracteriza-se pelo oferecimento de decisão devidamente motivada com base nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes e relevantes para a solução da lide. 
No caso dos autos, a prestação jurisdicional revela-se completamente outorgada, mediante motivação clara e suficiente, permitindo, inclusive, o prosseguimento da discussão de mérito na via recursal extraordinária. 
Incólumes, portanto, as disposições legais e constitucionais pertinentes à alegação (Súmula 459 do TST).
(...)
2.1  DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / PENALIDADES PROCESSUAIS (12941) / MULTA POR ED PROTELATÓRIOS 
Nos termos do art. 896, "a", da CLT, julgados deste Regional não servem para corroborar o alegado dissenso pretoriano. 
Inespecíficos os demais arestos colacionados com vistas a corroborar o dissídio de teses, pois não há correlação entre os casos julgados nos acórdãos paradigmas e a presente demanda. Registre-se que, nos termos da Súmula 296, I, do TST, a divergência jurisprudencial deve revelar a existência de teses diversas na interpretação do mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram, o que não se verifica na hipótese vertente. 
DENEGO seguimento.
CONCLUSÃO
ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo reclamante e DENEGO seguimento ao recurso de revista apresentado pela reclamada.”

Contra essa decisão que denegou o recurso de revista, a reclamante ajuizou a presente reclamação.

Em face da mesma decisão, o reclamante interpôs agravo de instrumento, que teve seguimento negado, nos seguintes termos (fls. 14 a 16, e-doc. 15 - grifos nosso):
 
“DECISÃO 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista.
(...)
Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso.
(...)
Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista.
Dessa forma, subsistindo os óbices processuais invocados pelo primeiro juízo de admissibilidade, os quais adoto como parte integrante desta decisão, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista.
Pois bem. 
O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.
Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.
Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.”

Diante desse cenário, o reclamante afirma que “a controvérsia submetida a esta Corte não consiste, portanto, em reabrir o mérito do litígio trabalhista, mas em verificar se era constitucionalmente legítimo afastar a ordem nacional de suspensão em processo que, pela sua moldura objetiva, insere-se no campo temático do ARE 1.532.603” (fl. 5, e-doc. 1).  
 
Sustenta que “a pretensão deduzida pelo beneficiário se estrutura justamente sobre a necessidade de desconsiderar o ajuste empresarial e de reputar fraudulenta a contratação via pessoa jurídica. (...) a própria defesa delimitou a moldura jurídica da lide nesses exatos termos, sustentando a natureza civil da contratação, a regularidade do instrumento celebrado e a inexistência dos pressupostos autorizadores da descaracterização do ajuste negocial” (fl. 9, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito: 
 
“(...)
d) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, para cassar exclusivamente o capítulo da decisão reclamada que tornou sem efeito o sobrestamento anteriormente determinado e autorizou o prosseguimento do feito, restabelecendo-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.389; 
e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário aclarar o alcance da ordem de suspensão, que se reconheça expressamente a aderência do caso concreto ao Tema 1.389, em razão da controvérsia instaurada a partir da desconsideração de contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica do beneficiário.”

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Conforme se extrai do teor da decisão reclamada e da leitura do acórdão do TRT, o recurso ordinário da parte reclamante não foi conhecido por fundamento unicamente processual, atinente a vício de representação processual. 

O TRT, portanto, não avançou no exame do mérito recursal, limitando-se a reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade, o que impediu, por razão formal e antecedente, a revisão da sentença. 

Logo, não se verifica que decisão que  tenha adentrado o mérito da controvérsia, qual seja a licitude da contratação de trabalhador, tampouco à ocorrência de fraude em contrato civil de prestação de serviços.

Como o recurso ordinário não foi conhecido, o TRT não examinou o mérito da controvérsia, razão pela qual o recurso de revista não poderia reabrir, originariamente, discussão sobre a licitude da contratação ou a alegada fraude no contrato civil. À instância extraordinária chegou apenas a questão processual relativa ao não conhecimento do recurso ordinário, e não a matéria de fundo.

Dessa forma, não há estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos pela 1ª Turma desta Corte: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.389-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada inobservância da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl n. 90.262 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe: 06.04.2026) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl n. 90.078 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 18.03.2026)

Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente